Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701620-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. B. M., J. C. M. P. C., V. M. T. M., JOÃO VITOR DE CASTRO RIBEIRO REPRESENTANTE: INDIRA MATOS PINHEIRO CARVALHO, ANNA FLAVIA DE CASTRO RIBEIRO AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as novas informações obtidas nos autos de origem (ID 59758688 do processo originário), determino que seja reiterada a intimação de UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, via postal (CSB, Área Especial, 05/06, Setor B, Sul, S/N, 1o andar, Taguatinga Sul, Brasília/DF - CEP: 72.025-525), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após a manifestação da parte agravada, vista ao Parquet, conforme requerido na petição de ID 15592631. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator